Tribunal: TJSP
Processo: 1008575-13.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – celebração de contrato de financiamento de veículo em nome do autor – fraude reconhecida em ação anterior – protestos indevidos do nome do autor em razão de dívidas de IPVA do referido veículo – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – sentença mantida nesta

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – celebração de contrato de financiamento de veículo em nome do autor – fraude reconhecida em ação anterior – protestos indevidos do nome do autor em razão de dívidas de IPVA do referido veículo – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – sentença mantida nesta parte.

RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta aumento nem diminuição – sentença mantida neste tópico.

RECURSO DO AUTOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – contagem da correção monetária a partir da data da fixação da indenização por dano moral, ou seja, desde a sentença – Súmula no 362 do STJ – sentença mantida neste aspecto.

RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – responsabilidade extracontratual – incidência a partir da data do evento danoso – aplicação da Súmula no 54 do STJ – sentença reformada nesta parte.

RECURSO DO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% do valor da condenação – majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação – sentença reformada neste aspecto.

Resultado – recurso adesivo do autor parcialmente provido; apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008575-13.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante JULIANO RODRIGUES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso do réu, provido parcialmente o do autor, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008575-13.2019.8.26.0196 - Voto 24838
2
VOTO No: 24838
APEL. No: 1008575-13.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUÍZA: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
APTES. e APDOS. (reciprocamente): ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e
JULIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (recurso adesivo)
RECURSO DO RÉU
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE celebração de contrato de financiamento de
veículo em nome do autor fraude reconhecida em ação anterior
protestos indevidos do nome do autor em razão de dívidas de
IPVA do referido veículo circunstância que faz surgir dano de
ordem moral dano in re ipsa sentença mantida nesta parte.
RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU
VALOR DA
INDENIZAÇÃO fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e
com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese, que não comporta aumento nem
diminuição sentença mantida neste tópico.
RECURSO DO AUTOR
CORREÇÃO MONETÁRIA

TERMO INICIAL contagem da correção monetária a partir da
data da fixação da indenização por dano moral, ou seja, desde a
sentença Súmula no 362 do STJ sentença mantida neste
aspecto.
RECURSO DO AUTOR
JUROS DE MORA TERMO
INICIAL responsabilidade extracontratual incidência a partir
da data do evento danoso aplicação da Súmula no 54 do STJ
sentença reformada nesta parte.
RECURSO DO AUTOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
verba fixada em 10% do valor da condenação majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008575-13.2019.8.26.0196 - Voto 24838
3
verba honorária para 15% do valor da condenação sentença
reformada neste aspecto.
Resultado recurso adesivo do autor parcialmente provido;
apelo do réu desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais c.c.
obrigação de fazer e pedido de liminar que o autor Juliano Rodrigues de Oliveira
moveu contra o réu Itau Unibanco Holding S/A. Alegou o autor que em julho de
2012 ajuizou ação contra o réu em razão da negativação indevida do seu nome nos
cadastros de inadimplentes. A inscrição indevida ocorreu por conta da realização de
um contrato de financiamento de veículo em seu nome Ford Fiesta Flex, placas EIU
3071. Referida ação no 0027114-88.2012.8.26.0196, que tramitou perante o Juizado
Especial Cível da Comarca de Franca foi julgada procedente. O réu foi condenado
no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.768,00, bem como na
obrigação de retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes. O réu descumpriu a
determinação judicial. O réu não desvinculou o veículo do seu nome. Dessa forma, o
débito referente ao IPVA do veículo foi protestado. Desde o trânsito em julgado do
acórdão, ocorrido em 15/10/2014 até o presente momento, o seu nome permanece
nos cadastros de devedores inadimplentes. Pediu a concessão de liminar para a
exclusão da negativação. Pugnou pela condenação do réu no pagamento de
indenização por dano moral no valor equivalente a cinquenta salários mínimos.
Em emenda à inicial, houve desistência do pedido de tutela de
urgência (fls. 112/117).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 148/150) para
o fim de ser o réu condenado no pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 7.000,00, com correção monetária a partir da data da sentença e com juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. O réu também foi condenado no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008575-13.2019.8.26.0196 - Voto 24838
4
Inconformados, autor e réu recorreram. O recurso do autor é
adesivo.
O réu, em seu recurso (fls. 153/157), sustentou que não houve
prova do dano moral. Inexiste o dever de indenizar. O valor fixado a título de
indenização por dano moral se mostrou excessivo. Pediu o provimento do recurso
para o fim de ser afastada a condenação no pagamento de indenização por dano
moral.
O autor, em seu recurso adesivo (fls. 179/188), pugnou pela
majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 10.000,00.
Alegou que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do evento
danoso, nos termos das Súmulas no 43 e no 54 do STJ. Os honorários advocatícios
merecem majoração para 15% do valor da condenação. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso.
Em suas respostas (fls. 170/178 e fls. 192/194), as partes
basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem
desprovidos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação e adesivo foram interpostos sob a
égide do CPC de 2015, porque a publicação da sentença se deu depois da data de
início da vigência desse diploma legal (18/03/2016). O preparo foi recolhido pelo
réu. O recurso do autor é isento de preparo porque ele é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 118). Passa-se, então, ao seu exame.
Os recursos serão analisados em conjunto.
Como já relatado, a fraude na contratação de financiamento de
veículo foi reconhecida na ação anterior no 0027114-88.2012.8.26.0196, que
tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Franca. Em razão da
contratação indevida, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo protestou o nome do
autor por conta de débitos de IPVA do veículo placas EIU 3071.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008575-13.2019.8.26.0196 - Voto 24838
5
297 do STJ1. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva,
nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas
hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Como bem analisou a i. magistrada sentenciante, “restou
incontrovertido que a dívida de IPVA, que deu origem aos protestos, refere-se ao
veículo objeto do financiamento, que foi declarado inexistente, em razão de fraude.
É certo, portanto, que apesar da decisão judicial definitiva que declarou a fraude
(fls. 63/87), o nome do autor foi novamente incluído no rol de maus pagadores, por
conta do mesmo contrato. Caberia ao Banco tomar as providências necessárias para
que sua falha não causasse novos transtornos ao autor, o que não ocorreu” (fls.
149/150).
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade do
réu no caso vertente.
Há muito é pacífica a jurisprudência no sentido de que o mero
lançamento indevido (ou abusivo) do nome da pessoa em banco de dados cadastrais
de devedores, ou em serviço de protesto, já faz inferir a ocorrência de dano moral.
Neste sentido, de serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT
707/150. O mesmo se diz da manutenção indevida do nome do consumidor no
cadastro mencionado.
Assim, é inevitável que se conclua que dos protestos indevidos
do nome do autor em razão da falha na prestação do serviço do réu, adveio dano
moral, passível de indenização.
Presentes o dano e a responsabilidade do réu, passa-se à
análise do quantum fixado pela i. magistrada de 1o grau, matéria comum aos dois
1 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008575-13.2019.8.26.0196 - Voto 24838
6
recursos.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter a juíza sentenciante se
afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor
estipulado (R$ 7.000,00 sete mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos
elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o
conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a instituição financeira a tomar
mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido
por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Nem o aumento e nem a redução da indenização são
recomendados.
A redução do valor acabaria por retirar da indenização o
caráter educativo-punitivo que vem a calhar, em se tratando da conduta do réu no
caso dos autos. De outra banda, a adoção da pretensão inicial do autor de valor
equivalente a cinquenta salários mínimos que corresponde a R$ 49.900,00 ou o
simples aumento do montante estipulado em 1o grau
seria demasiado e
desproporcional aos danos morais ocorridos. Anote-se que na ação anterior o réu já
foi condenado no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
3.768,00.
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008575-13.2019.8.26.0196 - Voto 24838
7
Convém anotar que o fato de o autor ter pleiteado indenização
superior a que lhe foi deferida não implica sucumbência recíproca, ante o disposto na
Súmula no 326 do STJ.3
O autor também se insurgiu quanto ao termo inicial de
incidência da correção monetária e dos juros de mora como relatado, a partir da
data da sentença e do trânsito em julgado, respectivamente. O autor pretende que a
incidência se dê a partir da data do evento danoso.
Com relação ao termo inicial de incidência da correção
monetária, a indexação deve mesmo se dar a partir da data da sentença, quando foi
fixada a indenização, nos termos da Súmula no 362 do STJ.
Os juros de mora incidirão sobre a indenização no importe de
1% ao mês, contados de forma simples, a partir do evento danoso, porque a hipótese
é de responsabilidade extracontratual. Aplica-se ao caso a Súmula no 54 do STJ, cuja
redação é a seguinte: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual”.
O autor requereu a majoração da verba honorária para 15% do
valor da condenação. Como relatado, a verba honorária foi fixada na r. sentença em
10% do valor da condenação.
Na hipótese, observadas as peculiaridades do caso, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação,
quantia mais condizente com o trabalho realizado no feito. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado do autor, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-
se parcial provimento ao recurso do autor.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
3 De seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.